Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS BÁSICAS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM GRAU DE RECURSO. EQUIDADE.
1. A ação monitória é o instrumento destinado a abreviar a formação de título executivo, posto, pela lei, à disposição de credor de soma de dinheiro, de coisa fungível ou de bem móvel, comprovados com prova escrita desprovida de eficácia de título executivo.
2. Por se tratar de procedimento especial de cobrança, a constituição do débito pode ser provada por qualquer meio que convença o magistrado acerca do vínculo entre o crédito pleiteado e os documentos apresentados, não se exigindo requisitos taxativos para a sua caracterização.
3. Todavia, existem elementos básicos que devem constar da inicial para que, minimamente, a parte ex-adversa possa exercer o contraditório, como por exemplo, ao tipo de contrato pactuado entre as partes, os valores pactuados, e o vencimento da obrigação.
4. Não tendo o apelante dado cumprimento à determinação judicial no prazo assinalado, quedando-se inerte à prestação de informação relevante e não juntando documento essencial ao desdobramento da lide, deu azo ao correto indeferimento da inicial pelo juízo a quo.
5. É cediço neste TJDFT que interposta apelação de sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial e, angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido (novamente a presente hipótese), são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal.
6. Ponderada a atuação exigida dos causídicos e tendo em vista a acentuada simplicidade do feito, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por meio do critério da equidade do art. 85, § 8o, do CPC.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.